Tribunal: TJDFT
Processo: 0740223-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-21

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO. REGIME SEMIABERTO. SAÍDA ANTECIPADA PARA PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. CRIME GRAVE. SUSPENSÃO DE BENEFÍCIOS EXTERNOS. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.

1. Inviável o pleito de saída antecipada para prisão domiciliar com amparo nas recomendações para minorar os riscos de propagação do novo coronavírus no sistema prisional, se o recluso foi condenado por crime equiparado a hediondo, conta com expressivo saldo remanescente de sanção corporal a cumprir e se encontra distante de atingir a progressão ao regime aberto.

2. Não há excesso de execução em virtude da suspensão indistinta, excepcional e temporária de benefícios externos voltada para a redução dos riscos de contaminação intramuros gerada com a situação emergencial da pandemia de COVID-19, mormente quando, no caso concreto, o condenado não usufruía dessas benesses.

3. Agravo conhecido e desprovido.